Tribunal: TJMT
Processo: 1002296-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002296-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), BETHINA OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF: 041.242.741-90 (AGRAVADO), ANA LAURA BERTO CAVALCANTE - CPF: 034.651.181-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TESE DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL - COOPERATIVA MÉDICA DE COMPÕE O MESMO SISTEMA DE PLANO DE SAÚDE – PLANO NACIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

O plano de saúde contratado pela agravada está integrado a um sistema de cooperativas médicas que permite, em casos específicos e que demandam urgência, a utilização do serviço prestado por qualquer delas, especialmente, da agravante, Unimed Cuiabá.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a decisão que, nos Ação Cominatória de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência de no 1044627-63.2023.8.11.0041, movida por BETHÂNIA OLIVEIRA TEIXEIRA, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada, para determinar que a requerida custeie a realização do procedimento cirúrgico de gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparoscopia, conforme prescrição médica, sob pena de multa cominatória

Para tanto, aduz a agravante que não possui qualquer vínculo contratual, nem responsabilidade com agravada que não é usuária da Unimed Cuiabá e sim da Unimed Rio, conforme verifica-se na carteirinha colacionada aos autos originários pela própria recorrida.

Alega, ainda, que não há qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária entre as diversas cooperativas
do sistema
Unimed.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para que a agravante custeie
a realização do procedimento cirúrgico de gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparoscopia, conforme prescrição médica, sob pena de multa cominatória
.

Na espécie, verifica-se que a agravante busca reformar a decisão agravada, sob o argumento exclusivo de inexistir vínculo jurídico contratual entre as partes, razão pela qual, faleceria à agravada o requisito da probabilidade do direito.

Sem razão a agravante.

No caso, o plano de saúde contratado pel
a
agravad
a
está integrado a um sistema de cooperativas médicas que permite, em casos específicos e que demandam urgência, a utilização do serviço prestado por qualquer delas, especialmente, da agravante, Unimed Cuiabá.

Nesse sentido, confira-se os precedentes deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – AUTORIZAÇAO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO – CONTRATO COM COBERTURA NACIONAL – SISTEMA UNIMED – LEGITIMIDADE DAS UNIDADES REGIONAIS – RECURSO DESPROVIDO.
Contratado plano de saúde com abrangência nacional, qualquer das prestadoras de assistência médica integrantes da cooperativa tem legitimidade para prestar a cobertura médica prescrita ao usuário, sobretudo quando o quadro clínico apresentado é de urgência.

(N.U 1000522-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2021,
Publicado
no DJE 12/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – PLANO DE SAÚDE - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL - DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico e trata-se de contrato com cláusula de cobertura em nível nacional.

É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade.

O art. 537, § 4o do CPC explicita que a multa diária “incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”, portanto desnecessário limitar a sua incidência.

(N.U 1015878-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020,
Publicado
no DJE 02/10/2020)

Dessa feita, é possível concluir que a negativa do tratamento multidisciplinar colocaria em risco a saúde d
a
agravad
a
, o que revela o acerto da decisão que determinou que a operadora de plano de saúde, integrante do sistema Unimed, autorize e custeie o procedimento e demais despesas relativas ao tratamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024